Tribunal: STF
Processo: ARE 1597000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 159):

“Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.
Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de erro no julgado, ao se afirmar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário.
À vista do exposto, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro e determinar o regular processamento do recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
1. Sem razão o embargante. 
Assiste razão ao embargante. Com efeito, o agravo em recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal. 
Desse modo, torno sem efeito a decisão embargada e passo à reanálise do feito.
Do exame dos autos, verifica-se que o acórdão proferido no agravo de instrumento foi publicado em 10/6/2025, tendo o recurso extraordinário sido interposto apenas em 2/7/2025.
Nesse contexto, o apelo extremo revela-se inadmissível, porquanto intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.
Ressalte-se, ademais, que, segundo a jurisprudência desta Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser comprovada por documento idôneo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.
2. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e, com fundamento nas razões acima expostas e no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, a parte recorrente alega que (eDOC 160, p. 2): 

“A contradição verificada não é meramente retórica ou interpretativa — trata-se de incompatibilidade lógica estrutural, que inviabiliza a compreensão do julgado. Isso porque: reconhecida a tempestividade do agravo, resta superado o fundamento anterior; ao reexaminar o feito, o decisum não pode ignorar sua própria premissa; a conclusão adotada rompe a coerência interna da decisão judicial.”. 

É o relatório. Decido. 
Assiste razão à parte embargante.
Reconsidero a decisão embargada e passo a nova análise do recurso.
Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 10/06/2025, tendo o agravo sido interposto somente em 02/07/2025. 
Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. 
Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.
Observa-se que a parte recorrente junta aos autos calendário desta Corte para fins de comprovação de feriado local. Contudo,  cabe ressaltar que a  interposição de recurso extraordinário e seu respectivo agravo deve seguir as regras e calendários do tribunal local (eDOC 157).
Assim, não resta demonstrada a tempestividade do recurso.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos para tornar sem efeito a decisão ora embargada e nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, em razão de sua intempestividade (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, 8 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos 88 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente